Tribunal: TJDFT
Processo: 0705644-12.2022.8.07.0010
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0705644-12.2022.8.07.0010 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FRANCISCO AIRES DE MELO APELADO: BANCO PAN S.A D E S P A C H O Trata-se de apelação interposta por FRANCISCO AIRES DE MELO contra sentença da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria, proferida em ação de conhecimento ajuizada em desfavor de BANCO PAN S.A. Na petição inicial, o autor sustentou a realização de empréstimo consignado sem sua autorização. Apontou fraude na assinatura do contrato eletrônico. O juízo julgou os pedidos improcedentes, sob o fundamento de que houve regularidade na contratação do empréstimo (ID 46582829). Em suas razões (ID 46582830), o apelante sustenta que: 1) a conduta do banco viola os princípios da boa-fé e do contrato; 2) é idoso, aposentado, não possui o ensino médio completo e se enquadra como vítima vulnerável de empréstimos fraudulentos; 3) terá dano irreparável ao pagar, com juros, o total de R$ 21.475,44, por empréstimo no valor de R$ 9.709,62; 4) a responsabilidade do banco é objetiva, pois o sistema da instituição permitiu a realização de negócio jurídico não solicitado; 5) a contratação de empréstimo sem autorização enseja dano moral; 6) os descontos do empréstimo devem ser ressarcidos em dobro. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo. No mérito, o provimento do recurso para a procedência dos pedidos iniciais. Sem preparo, diante da gratuidade de justiça (ID 46580749). Contrarrazões apresentadas (ID 46582836). Estabelece o § 2o do art. 3o do Código de Processo Civil - CPC que "o Estado promoverá, sempre que possível, a solução consensual dos conflitos." Nas razões do recurso, o apelante afirma que realizou o depósito judicial de R$ 5.516,33 (ID 46582831), a título de devolução do crédito recebido na operação. Tal valor corresponde ao saldo da quantia creditada, após o desconto das 15 parcelas já pagas. Assim, diante possibilidade de solução consensual do conflito, intime-se o apelante para, querendo, formalizar proposta de acordo. Prazo: 10 dias. Brasília-DF, 31 de agosto de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator